Tribunal: STF
Processo: ARE 1523480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 CAPUT, C/C ART. 327, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA, DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO FANTASMA. COMPORTAMENTO DO SERVIDOR QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. - (e-doc. 11, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e ao princípio in dubio pro societate (e-doc. 20).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 279 e 284/STF (e-doc. 24, p. 6/7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Da leitura do dispositivo acima, tem-se que a sua redação contempla quatro figuras típicas de peculato, quais sejam: a) peculato-apropriação (primeira parte do caput do art. 312, CP), quando o agente toma para si ou se apodera de valor, dinheiro ou qualquer bem público ou privado de que tem a posse, em razão do cargo público que exerce; b) peculato-desvio (segunda parte do caput do art. 312, CP), no qual o autor, em razão do cargo público que ocupa, desvia, desencaminha ou dá destinação diversa a valores, dinheiro ou bens públicos ou particular, igualmente sob sua posse, em proveito próprio ou alheio; c) peculato-furto (§ 1º), em que o funcionário público, tendo em vista a facilidade franqueada pelo seu cargo, conquanto não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para tanto, em proveito próprio ou alheio, e, finalmente, d) peculato culposo (§ 2º), quando o funcionário público, deixando de observar o seu dever objetivo de zelo, concorre para que terceiro se aproprie, desvie ou subtraia dinheiro, valor ou bem público ou particular confiado à Administração.



    (...)



    A respeito, mesmo que após as investigações reste demonstrada a ausência do paciente ao trabalho e a percepção normal de seus vencimentos na condição de servidor, não há tipificação do crime de peculato-apropriação. 



    O entendimento dominante é de que o servidor não terá se apropriado de nada que não fosse seu por lei (salário/vencimento). Também não terá passado a agir como se dono fosse de verba do Estado e nem invertido a posse de dinheiro alheio, eis que, como dito, os valores lhe pertenciam, a título de contraprestação do serviço na condição de funcionário público. Isso por uma razão definitiva: o paciente mantinha vínculo estável com o Estado do RN e a Assembleia Legislativa do RN, como exposto nos autos. 



    Neste ponto, enfatizo que o fato da ausência da efetiva contraprestação do serviço a que está obrigada o funcionário, ora paciente, mesmo que reste comprovada em procedimento próprio, não configuraria o tipo do art. 312 do Código Penal, pelo simples fato de não se tratar de desvio apropriação ou furto de verba pública, nem dolosa nem culposamente, mas simplesmente de percepção dos vencimentos do cargo na forma da lei. - (e-doc. 11)



    6. Pois bem. Dentre o mais determinante neste caso, percebe-se, com clareza dos excertos supracitados, que para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), expedientes vedados nesta etapa processual. 



    7. No mesmo sentido, cito os precedentes: ARE nº 1.483.855, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso (j. 25/03/2024, p. 26/03/2024), e ARE nº 1.461.994, Rel. Min. Luiz Fux (j. 30/10/2023, p. 03/11/2023).



    8. Demais disso, convém pontuar que o acórdão recorrido expressamente ressalvou: (...) Ressalte-se, outrossim, que o trancamento do Procedimento Investigatório Penal em questão refere-se unicamente à prática do crime de peculato na qualidade de autor, nada impedindo, se existir indícios, seja investigado e denunciado o agente como coautor ou partícipe do delito de peculato ou para se apurar a prática de qualquer outro delito (e-doc. 11; grifos acrescidos). Logo, conquanto os óbices supra reconhecidos impeçam o exame de mérito do acórdão recorrido, dessume-se que as supostas violações apontadas pelo recorrente ainda poderão ser contornadas pelas vias ordinárias.



    9. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator